Tribunal: STF
Processo: ARE 1526413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. HOMICÍDIO PERPETRADOPOR POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADODO CEARÁ. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA À GENITORA DO FALECIDO NO VALOR DE 1/3 (UM TERÇO) DO SALÁRIOMÍNIMO. TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMACOMPLETARIA 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE OU O ÓBITO DA PENSIONISTA, O QUE OCORRER PRIMEIRO. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS. RECURSO PUGNANDO PELA MINORAÇÃO DO QUANTUMFIXADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. VALORES ARBITRADOS EM EXCESSO. PRECEDENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cuida-se, na espécie, de apelações cíveis interpostas por Rute Magalhães Rocha e pelo Estado do Ceará, buscando reformar sentença na qual o magistrado de primeiro grau, em sede de ação ordinária, condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor da autora, mãe de civil violentamente assassinado por policial militar. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado impõe ao ente estatal o dever de indenizar o particular pelos danos causados por agente público sem que seja necessário aferir culpa ou dolo do ente estatal. 3. A utilização de instrumentos conferidos pelo Estado na perpetração de crimes por seus agentes denota ausência da necessária cautela do ente estatal na guarda de bens públicos potencialmente lesivos. 4. A ausência de comprovação de dependência econômica da autora em relação ao falecido, no caso, não obsta a concessão de danos materiais, levando-se em consideração que, em se tratando de família de baixa renda, a relação de dependência econômica entre seus membros é presumida. 5. Em conformidade com a orientação atualmente dominante no STJ, o pensionamento deve ser no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, devido desde o evento morte, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou o óbito da genitora do de cujos, o que ocorrer primeiro, devendo, portanto, ser reformada a sentença nesse ponto. 6. Não obstante, observa-se que o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) mostra-se incompatível com as circunstâncias do caso, conforme precedentes deste egrégio Tribunal para situações similares, devendo ser minorada para o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 7. O entendimento sedimentado sobre a incidência da correção monetária e dos juros de mora é, respectivamente, da data do arbitramento e da data do evento danoso, devendo os índices a eles atribuídos obedecerem ao posicionamento consolidado sobre o tema. 8. Honorários sucumbenciais mantidos. - Precedentes. - Apelos conhecidos e parcialmente providos. - Sentença reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente